Tribunal: TJBA
Processo: 8037995-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037995-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDILSON JOSE DE SANTANA e outros Advogado(s): MATEUS SILVA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Habeas Corpus n. 8037995-22.2025.8.05.0000 Comarca: Ilhéus Impetrante: Bel. Mateus Silva Ribeiro (OAB/BA 60.279) Paciente: Edilson Jose de Santana Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE ESTARIAM A RESTRINGIR O ACESSO DO PACIENTE AO SEU ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL (PADARIA) – TÍTULO RESTRITIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, CASO CONHECIDA, PELA SUA PREJUDICIALIDADE - ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. A presente ação de Habeas Corpus foi impetrada no dia 07/07/2025, apresentando como causa de pedir a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, ante a imposição de medidas protetivas que impedem o seu acesso ao local onde funciona a sua padaria. 2. Argumenta-se que seria viável a substituição da restrição por outras medidas cautelares alternativas, o que resguardaria o seu direito de acesso ao seu estabelecimento empresarial, que constitui seu único meio de subsistência. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se é possível conhecer do habeas corpus que questiona o estabelecimento de medidas protetivas, sem a juntada da Decisão que as impôs. 3. Além disso, a Autoridade apontada como coatora informou que, diante do descumprimento das medidas protetivas, a prisão preventiva do paciente foi decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão que supostamente impediria o acesso do paciente à padaria não foi juntada aos autos, impossibilitando a análise de sua legalidade e o conhecimento da alegação formulada. 4. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que foi decretada prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento reiterado e contumaz das medidas protetivas. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, CASO CONHECIDA, PELA SUA PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8037995-22.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, impetrado pelo Bel. Mateus Silva Ribeiro (OAB/BA 60.279) em benefício de Edilson Jose de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da Ordem, nos termos do voto condutor.